Tribunal: TJDFT
Processo: 0736267-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736267-18.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SMARTLY ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 303 DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal formulado por Smartly Engenharia Sustentável Ltda. - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Condomínio do Bloco J da SQS 303 propôs ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais contra a Smartly Engenharia Sustentável Ltda. – ME. Narrou que celebrou contrato de prestação de serviços para a instalação de gerador fotovoltaico, com o objetivo de fornecimento de energia elétrica para as áreas comuns do condomínio. Destacou que a maior parte da energia produzida pelo gerador foi destinada às unidades privativas do condomínio, o que viola o objetivo da contratação. Pediu o acolhimento do pedido para condenar a apelante: 1) à obrigação de fazer consistente na retificação da distribuição de energia fornecida pelo gerador fotovoltaico, de forma a priorizar o fornecimento de energia às áreas comuns do condomínio; 2) ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em fase de liquidação de sentença. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença que homologou o reconhecimento parcial da procedência da pretensão autoral para condenar a apelante a promover a retificação da distribuição de energia elétrica advinda da usina de geração solar fotovoltaica de acordo com a previsão contratual. Acolheu o pedido de indenização por danos materiais consistentes na diferença entre o faturamento do consumo de energia elétrica iniciado após a conclusão da instalação do gerador fotovoltaico e aquele obtido após a retificação do serviço, a ser balizado pela média obtida nos dois meses subsecutivos de faturamento, mediante apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 71273239). A apelante opôs embargos de declaração, que foram desprovidos (id 71273242 e 71273244). A apelante pede a reforma da sentença. Suscita preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora por inexistência de pretensão resistida com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção da prova técnica pericial requerida. Destaca que a análise da operação de sistema fotovoltaico não pode ser aferida por meio da fatura de energia elétrica conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau. Salienta que as faturas de energia elétrica não refletem exatamente a totalidade de geração de energia, tampouco indicam com precisão o quanto foi consumido diretamente e o quanto foi creditado para posterior abatimento. Enfatiza que a informação acerca da quantidade de consumo gerada e distribuída pela usina fotovoltaica às áreas comuns e unidades autônomas do condomínio encontra-se no relatório extraído dos inversores de corrente do sistema fotovoltaico. Ressalta que apenas o apelado possui acesso ao mencionado relatório, pois contratou outra empresa para gerir a usina fotovoltaica. No mérito, defende a inexistência de dano material, pois a energia elétrica foi aproveitada integralmente pelos próprios condôminos, ainda que pelas unidades autônomas em detrimento das áreas comuns. Enfatiza que os condôminos foram beneficiados pela redução das contas de energia elétrica e que não houve prejuízo econômico. Salienta que a pretensão de alteração do formato do rateio de energia caracteriza ajuste administrativo, razão pela qual a sua condenação ao pagamento de indenização por dano material acarreta enriquecimento sem causa do apelado. Ressalta o direito de regresso contra os condôminos que foram beneficiados diretamente pelo suposto desequilíbrio no rateio da energia gerada pela usina fotovoltaica. Destaca que o Juízo de Primeiro Grau não supriu a omissão, mesmo após os embargos de declaração opostos, na apreciação da tese de que ela solicitou ao apelado a assinatura do formulário exigido pela concessionária de energia elétrica e/ou a outorga da nova procuração para permitir a alteração do rateio enérgico, porém a administração do apelado recusou-se a entregar a referida documentação. Pondera que a ausência de procuração válida fornecida pelo apelado impede a alteração do rateio da usina energética nos termos da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Pede o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir com a extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pede a nulidade da sentença por cerceamento de defesa com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a elaboração da prova pericial técnica. Pede a reforma da sentença para a rejeição do pedido de indenização por dano material. Subsidiariamente, pede que: 1) o direito de regresso contra os condôminos que se beneficiaram da distribuição irregular dos créditos de energia seja reconhecido; 2) o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no ajuste do rateio de energia elétrica, seja condicionado à outorga definitiva de nova procuração ou assinatura do formulário fornecido pela concessionária de energia elétrica pela administração do condomínio apelado; 3) os honorários advocatícios de sucumbência sejam reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, diante da inexistência de resistência injustificada no cumprimento da obrigação de fazer por parte da apelante (id 71273247). O preparo foi recolhido (id 71273248 e 71273249). O apelado ofereceu contrarrazões em que pediu o desprovimento do recurso (id 71273252). A apelante formulou requerimento de concessão de tutela de urgência. Sustenta que é fato técnico incontroverso que a alteração no sistema de rateio de créditos de energia solar exige a apresentação de documentação formal à concessionária de energia elétrica nos termos da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Alega que a impossibilidade jurídica e técnica do cumprimento unilateral da obrigação de fazer está amplamente demonstrada nos autos, o que caracteriza a mora do credor nos termos do art. 400 do Código Civil. Salienta que o cumprimento da obrigação principal, relativa à alteração do formato de rateio da energia elétrica, está condicionada à colaboração do apelado. Ressalta que o perigo da demora está caracterizado, pois a espera do julgamento definitivo da apelação poderá acarretar a majoração excessiva e injustificada do valor da indenização por danos materiais, sobre a qual incidem juros de mora e correção monetária. Requer a concessão de tutela de urgência para que: 1) o apelado forneça à apelante a procuração atualizada ou formulário específico devidamente assinado pelo síndico para a retificação do sistema de rateio energético perante a concessionária de energia elétrica, sob pena de suspensão da incidência de juros e correção monetária na indenização por danos materiais; 2) estabelecer como termo final para a contagem dos danos materiais a data da primeira comprovação da impossibilidade de cumprimento por fato imputável ao Condomínio, qual seja, a data do primeiro e-mail em que a Apelante solicitou a documentação necessária ao Apelado (11/12/2023, conforme documento de ID. n. 71273222 e 71273223), suspendendo-se a incidência de juros e correção monetária a partir desta data até o efetivo fornecimento da documentação solicitada; e 3) subsidiariamente, suspender a incidência de juros e correção monetária sobre a indenização por danos materiais a partir da data de publicação da sentença até o efetivo fornecimento da documentação pelo Apelado, reconhecendo-se que a partir deste momento configurou-se a mora do credor (id 71603497). É o relatório. Decido. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A apelante sustenta que a alteração no sistema de rateio de créditos de energia solar exige a apresentação de documentação formal à concessionária de energia elétrica nos termos da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Salienta que o cumprimento da obrigação de fazer relativa à alteração do formato de rateio da energia elétrica está condicionada à colaboração do apelado. Ressalta que o perigo da demora está caracterizado, pois a espera do julgamento definitivo da apelação poderá acarretar a majoração excessiva e injustificada do valor da indenização por danos materiais, sobre a qual incidem juros de mora e correção monetária. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O referido critério não está presente no caso em exame. O requerimento da apelante está relacionado com a fase de cumprimento de sentença e os encargos incidentes sobre a indenização por dano material reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau. A cobrança de juros de mora sobre o valor do débito não constitui risco ao resultado útil do processo, a despeito das alegações da apelante. A cobrança de encargos sobre o valor da indenização por dano material não constitui dano irreparável ou de difícil reparação, até porque um dos objetos do apelo é o pedido de reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que o perigo da demora não está configurado. A ausência de demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo prejudica a análise do preenchimento do requisito da probabilidade do direito vindicado diante da cumulatividade dos dois requisitos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator